Tribunal: TJDFT
Processo: 0714309-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. LIMITES IMPOSTOS PELO DECRETO PRESIDENCIAL. VEDAÇÃO EXPRESSA AO BENEFÍCIO EM CASO DE CRIME PREVISTO NA LEI 13.718/2018. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que concedeu indulto pleno ao sentenciado, com fundamento no Decreto Presidencial no 12.338/2024. O apenado foi condenado por dois delitos: (i) importunação sexual (art. 215-A, Código Penal), com pena substituída por duas restritivas de direitos; e (ii) posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/2003), com pena substituída por uma prestação pecuniária. O juízo de origem reconheceu o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto e concedeu o indulto para ambas as condenações. O Ministério Público recorreu, sustentando a impossibilidade de concessão do benefício quanto ao crime de importunação sexual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto natalino concedido com base no Decreto no 12.338/2024 pode abranger a condenação por importunação sexual (art. 215-A, Código Penal); e (ii) estabelecer se a decisão agravada violou os limites normativos do referido Decreto ao estender o benefício a crime vedado expressamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto natalino constitui causa extintiva da punibilidade (art. 107, II, Código Penal) e é expressão da prerrogativa constitucional do Presidente da República, com ampla margem de discricionariedade quanto aos critérios de sua concessão.
4. O Poder Judiciário não pode restringir nem ampliar o alcance do indulto além dos limites traçados pelo decreto presidencial, competindo-lhe apenas interpretar seus dispositivos, sem interferir no mérito administrativo do ato de clemência (STF, ADI 5874; HC 114664).
5. O artigo 1o, inciso XVII, do Decreto no 12.338/2024 veda expressamente a concessão de indulto a condenados por crimes previstos na Lei no 13.718/2018, o que abrange o delito de importunação sexual, tipificado no art. 215-A, do Código Penal.
6. Ainda que o juízo de origem tenha reconhecido o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, a concessão do benefício em relação à condenação por crime vedado pelo Decreto extrapola os limites legais e configura violação ao princípio da legalidade estrita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
A condenação por importunação sexual, prevista no art. 215-A do Código Penal e inserida pela Lei no 13.718/2018, está excluída do benefício do indulto nos termos do art. 1o, XVII, do Decreto no 12.338/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto no 12.338/2024, art. 1o, XVII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 90364, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 31.10.2007; STF, HC 114664, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, j. 05.05.2015; STF, ADI 5874, Pleno, j. 09.05.2019.